Tribunal: TJPA
Processo: 0820664-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820664-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EDNALDO BRITO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NO CURSO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de José Ednaldo Brito Pereira, preso preventivamente pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/06.

2. Sustentação de ausência de justa causa para o encarceramento, ausência de comprovação da materialidade do delito, e ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão preventiva decretada pelo juízo de origem e se estão presentes os requisitos para o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, considerando os argumentos de ausência de materialidade delitiva e de justa causa para a prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente ausente justa causa, situação não configurada no caso concreto, considerando os indícios de materialidade e autoria colhidos no curso do procedimento investigativo.

5. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, em razão da suposta reiteração delitiva do paciente, com histórico de descumprimento de medidas protetivas, visando à garantia da integridade física e psicológica da vítima, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. No curso da impetração, houve revogação da prisão preventiva em decisão do juízo de origem, substituindo-a por medidas cautelares diversas, com expedição de Alvará de Soltura em 19/12/2024, o que gera a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “1. O trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente ausente justa causa. 2. A revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas no curso do writ gera a perda superveniente do objeto.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
da ordem impetrada e, nesta, em
julgá-la prejudicada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de janeiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
habeas corpus
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ EDNALDO BRITO PEREIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0804868-57.2024.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente responde pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, supostamente perpetrado em 14/10/2024, ao manter contato com a vítima em local público. Em razão de tais fatos, sua prisão preventiva foi decretada em 18/11/2024.

Sustenta que as medidas foram deferidas em 05/05/2024 pelo prazo de 06 (seis) meses. Em 08/11/2024 a vítima apresentou pedido de renovação, o que foi deferido pelo juízo em decisão de 14/11/2024, pelo prazo adicional de 06 (seis) meses.

Aduz que o paciente teria sido intimado, via “
WhatsApp
”, no dia 20/11/2024, no entanto, não há comprovação de tal diligência.

Argumenta, ademais, evidente dúvida quanto à existência do suposto fato criminoso, que culminou com o retorno do Inquérito Policial para novas diligências. Alega, assim, ausência de justa causa ao oferecimento da denúncia, diante da ausência de provas da materialidade delitiva, lastreada, unicamente, na palavra da vítima.

Salienta, outrossim, ausência de fundamentos idôneos ao encarceramento preventivo do ergastulado.

Nesse cenário, clama pela concessão liminar da ordem para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu. No mérito, seja o
mandamus
concedido em definitivo.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 23805142.

Informações prestada pelo Juízo inquinado coator à ID 23913375, sob os seguintes termos:

“A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas a ele nos autos da cautelar de nº 0801937-81.2024.8.14.0009.

(...)

Em que pese tivesse ciência das medidas impostas, no dia 14 de outubro de 2024, por volta de 19h00min, houve suposto descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente. Segundo consta nos autos, a vítima estava na praça da Bandeira com sua amiga caminhando, quando JOSÉ EDNALDO BRITO PEREIRA passou em sua proximidade lhe olhando, e após, o suspeito ficou próximo a moto pertencente a vítima.

Após a caminhada, quando a vítima se aproximou de sua moto, JOSE EDNALDO lhe disse que queria conversar com ela, porém, a vítima ignorou as palavras do paciente e prosseguiu caminhando.

Foi apresentada e ouvida a testemunha (...) que confirmou a ocorrência dos fatos.

Assim, em primeira análise, observa-se o suposto descumprimento de ao menos três das medidas a ele impostas, quais sejam; PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente, devendo manter uma distância mínima de 100 (cem) metros (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06); PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, telefone, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06) e PROIBIÇÃO de frequentar determinados lugares em que esteja a requerente a fim de preservar sua integridade física e psicológica (art. 22, IV, Lei 11.340/06).

Importante destacar que o paciente possui histórico em seus antecedentes de reiteração delitiva em crimes de ameaça.

Diante dos fatos, foi adotada medida mais gravosa, e decretada a prisão preventiva do paciente em virtude de suposto descumprimento de medidas protetivas tendo em vista não restar outras formas para a garantia da integridade física e psicológica da vítima.

O paciente foi preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva aos 27 de novembro de 2024, pela suposta prática de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. A audiência de custódia foi realizada aos 28 de novembro de 2024, momento em que a prisão foi mantida.

O IPL foi concluído em data de 27 de novembro de 2024, e foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação.”

Nesta superior instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

De antemão, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal, sequer iniciada.

Dessarte, a ação constitucional de
Habeas Corpus
se trata de instrumento hábil a sanar, precipuamente, ilegalidades ou abusos de poder que resultem diretamente em coação ou ameaça ao direito de locomoção de um cidadão, sendo que a análise de questões diversas deve ser admitida de forma extremamente excepcional, apenas nos casos em que a ilegalidade for manifesta, o que não se verifica
in casu
.

Como é cediço, o trancamento do
inquérito policial
ou da ação penal por meio do
Habeas Corpus
deve ocorrer em casos excepcionais e somente quando se encontrar manifestadamente ausente justa causa para o seu prosseguimento, seja pela comprovação de existência de alguma excludente de tipicidade, extinção da punibilidade ou inexistência concreta de prova da materialidade do crime ou indícios de sua autoria.

Registre-se que a demora na conclusão do inquérito policial ou no oferecimento da denúncia, extrapolando os prazos previstos no art. 10 e no art. 46 do CPP,
in casu
, constitui mera irregularidade, incapaz de gerar constrangimento ilegal e/ou o trancamento do inquérito policial.

No que concerne à prisão cautelar do paciente, em consulta ao impulso processual do feito de origem, n.º PePrPr 0804868-57.2024.8.14.0009 no Sistema PJe -1º Grau, colhe-se que, em decisão posterior à presente impetração, o Magistrado
a quo
, em 19 de dezembro de 2024 (ID 134060315),
revogou a prisão preventiva
do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cujo Alvará de Soltura restou cumprido em 19/12/2024 (Certidão à ID 134170152).

Ante o exposto,
conheço em parte
da impetração e, na parte conhecida a julgo prejudicada por
perda superveniente de seu objeto,
com fundamento no
art. 133, inciso X do Novo Regimento Interno desta Corte de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/01/2025